Tribunal: TJMT
Processo: 0002328-34.2018.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002328-34.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITALINO FERNANDO LEHNEN - CPF: 309.360.550-49 (EMBARGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por BANCO DA AMAZONIA SA em face de acórdão proferido em sede apelação de n. 1001838-80.2020.8.11.0000 na “AÇÃO ANULATORIA DE ARREMATACAO JUDICIAL” de n. 0002328-34.2018.8.11.0051 onde litiga com VITALINO FERNANDO LEHNEN; processo que tramita originalmente perante a 1ª Vara Cível de Comarca de Campo Verde /MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 41590490 o colegiado por maioria, vencidas a 2ª e 4ª Vogais, proveram o recurso, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 43254974 que a decisão padece de notória contradição, haja vista que ao julgar a questão do valor pelo qual o imóvel objeto da lide foi avaliado, afirmou não ser o caso de reconhecimento de que a arrematação, cuja anulação é buscada, tenha ocorrido por preço vil ou que as avaliações trazidas pelo recorrente devam prevalecer sobre a avaliação judicial. Entretanto, mesmo assim, decidiu ao final pela anulação do ato, sob a alegação de que o imóvel foi avaliado aquém do seu valor, baseando-se pela avaliação produzida unilateralmente pelo apelante decisão que de forma superficial reconhece a preclusão temporal para impugnação da avaliação judicial por parte do apelante; que a decisão deixou de apreciar a questão a fundo e passou a analisar somente a necessidade ou não de renovação da avaliação em virtude do lapso temporal decorrido entre a avaliação e o leilão; que discute-se no presente recurso a nulidade de arrematação por alegação de suposto preço vil, o que definitivamente não ocorreu, e por fim, necessidade de prequestionamento.

Contrarrazões sob ID. Num. 44867978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VITALINO FERNANDO LEHNEN, contra a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Arrematação Judicial (Código nº 144182) ajuizada em face do BANCO DA AMAZÔNIA S/A e JOÃO DAVI CALLAI BARASUOL, garantindo a idoneidade e integridade da arrematação do imóvel realizada na Execução nº 2474-90.2009.811.0051 – Código nº 28370. Ao final, condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 04/03/2020, em que o eminente Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:

(...)

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e a i. Desa. Clarice Claudino da Silva (1ª Vogal) aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

Inicialmente, sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais, extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.

No caso sub judice, o apelante/requerente não comprovou efetivamente que se encontra em dificuldade financeira, não há elementos/documentos aptos a demonstrar a necessidade alegada, ao contrário, trata-se de médico veterinário, que até então demonstrou condições suficientes para a aquisição de imóvel de alto valor.

Logo, o indeferimento da justiça gratuita é medida que se impõe, e sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Sobre o tema, os doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:

(...)

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, impossível o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Primeiramente, para melhor compreensão dos fatos noticiados na ação anulatória de arrematação judicial proposta pelo requerente/apelante em 23/03/2018, mister um breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Da detida análise do processo, verifica-se que o BANCO DA AMAZÔNIA S/A ajuizou a Execução nº 2474-90.2009.811.0051 – Código nº 28370 – em face de VITALINO FERNANDO LEHNEN, alegando que o executado contratou perante a instituição financeira/exequente empréstimo financeiro que originou o título – Cédula de Crédito Bancário nº 450-8 (ID nº 27316981), contratada em 14/12/2005, para pagamento em 24 parcelas; todavia, o executado não efetuou a liquidação da operação, totalizando o débito em 22/07/2009 o montante de R$ 60.209,75 (sessenta mil duzentos e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme se vê no ID nº 27316976.

Em 1º/10/2009, o d. juiz à época determinou a citação do executado para pagamento da dívida e, decorrido o prazo sem o pagamento, houve a determinação de penhora de bens e avaliação (ID nº 27316991).

Certidão no ID nº 27318451 informando que o executado não efetuou o pagamento da execução.

Certidão de citação do executado no ID nº 27316994 e no ID nº 27318450 consta o Auto de Penhora e Depósito do bem imóvel “Chácara das Flores, Matrícula nº 2.875, do Cartório do 1º Ofício de Campo Verde/MT”, datado de 25/05/2010, sendo nomeado o Sr. VITALINO FERNANDO LEHNEN como o fiel depositário.

Por conseguinte, no ID nº 27318450 foi juntado o “AUTO DE AVALIAÇÃO”, datado de 25/05/2010, realizado por Oficial de Justiça e Avaliador, nos seguintes termos:

(...)

Posteriormente, no ID nº 27318482, o d. juiz singular, em 1º/02/2016, chamou o feito à ordem para revogar as decisões de fls. 138/139 e fl. 148, mantendo a penhora integral do imóvel e o gravame imposto. Também, determinou:

(...)

No ID nº 27318492, foi juntado o “AUTO DE AVALIAÇÃO” pelo Oficial de Justiça/Avaliador, datado de 16/03/2016, nos seguintes termos:

(...)

Em seguida, consta a certidão do Oficial de Justiça datada de 17/03/2016 (ID nº 27318493), vejamos:

(...)

O executado, ora apelante, apresentou a IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO, conforme ID nº27318494, datado de 13/04/2016, juntando laudo técnico de avaliação mercadológica no valor de R$ 4.540.000,00 (quatro milhões e quinhentos e quarenta mil reais).

Contudo, o d. magistrado à época – Dr. André Barbosa Guanaes Simões – proferiu decisão no ID nº 27318499, datada de 03/02/2017, indeferindo a impugnação ao laudo de avaliação diante da intempestividade, in verbis:

(...)

Neste ponto, verifica-se dos autos que contra a referida decisão não foi interposto recurso por parte do executado, ora apelante; logo, mostra-se descabida qualquer insurgência em relação à intempestividade da impugnação ao laudo de avaliação feita no processo executivo.

Sobre a matéria, ao proferir sentença nesta Ação Anulatória de Arrematação Judicial (Código nº 144182), o juiz Dr. André Barbosa Guanaes Simões ainda fundamentou que:

(...)

meu ver, encontra-se preclusa a discussão acerca do prazo para a impugnação da avaliação judicial feita no Processo Executivo nº 2474-90.2009.811.0051 – Código nº 28370, visto que o executado, ora apelante, não recorreu na época para alegar a tempestividade de sua impugnação, vindo nesta Ação Anulatória de Arrematação Judicial (Código nº 144182) argumentar que “pelo Novo CPC, o prazo para manifestação das partes e dos assistentes técnicos em relação ao laudo juntado pelo perito é de quinze dias, que, aliás, trata-se de prazo unificado que passa a ser a regra na legislação em vigor.”.

(...)

No mais, verifica-se do processo executivo (nº 2474-90.2009.811.0051 – Código nº 28370) que no ID nº 27318952 foi juntada a ATA NEGATIVA DE LEILÃO – 1ª PRAÇA, datada de 27/02/2018 – e no ID nº 27318959 foi juntado o AUTO DE ARREMATAÇÃO – 2ª PRAÇA, sendo a arrematação online, constando o Valor da Avaliação de R$ 1.673.020,00, Valor da Avaliação Atualizada de R$ 1.776.014,90, Lance Inicial de R$ 888.007,45 e Lance Final de R$ 888.100,00. Também foram acostadas as informações dos DADOS DO ARREMATANTE:

JOÃO DAVI CALLAI BARASUOL, bem como sobre a assinatura do arrematante há a seguinte observação:

(...)

Assim, no ID nº 27318959, observa-se a assinatura do leiloeiro e arrematante/leiloeiro, de acordo com a observação acima, datada de 09/03/2018, constando o valor do bem em R$ 888.100,00 (oitocentos e oitenta e oito mil e cem reais), não se evidenciando irregularidade na arrematação.

Nestes termos, diante da clareza da sentença em relação à improcedência da ação anulatória, peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados, adotando-os como parte das razões de decidir, in verbis:

(...)

Conforme bem exposto na sentença e manifestação de todos os tópicos levantados pelo requerente/apelante, de se ressaltar que, de fato, observa-se que o valor alcançado pela alienação judicial não pode ser considerado como preço vil, pois o imóvel foi arrematado em SEGUNDA PRAÇA, ocasião em que pode ser alienado por até 50% do preço da avaliação, nos termos do artigo 891:

(...)

In casu, no tocante à questão de passagem do período de 02 (dois) anos entre a segunda avaliação do imóvel (2016) e a data de realização do leilão (2018), tenho como desnecessária nova avaliação do bem, pois, a meu ver, o lapso temporal entre a avaliação e a arrematação é razoável e a atualização do valor do bem é medida suficiente para manter o seu valor real. Nesse sentido, o seguinte julgado em caso semelhante:

(...)

Com essas considerações, consoante se vê no ID nº 27318959 a juntada do AUTO DE ARREMATAÇÃO – 2ª PRAÇA (arrematação online), o valor da avaliação atualizado foi de R$ 1.776.014,90 e o lance final foi de R$ 888.100,00, não podendo assim ser considerada como de preço vil, pois não inferior a 50%.

(...)

Com essas considerações, de se concluir pela improcedência da alegação de preço vil na arrematação já que a venda não foi inferior a 50% do valor atualizado da avaliação.

Por outro lado, não procede ao argumento de ausência de intimação pessoal da hasta pública, pois foi atendido o artigo 889, I, do CPC/15, de acordo com o andamento processual da Execução (Código nº 28370) no site deste TJMT (http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx), vejamos:

(...)

Aliás, encontra-se presente a assinatura no Auto de Arrematação/lance online (ID nº 27318959), bem como foi bem esclarecido pelo juiz singular sobre a intimação da coproprietária/esposa do requerente, a qual tinha conhecimento de que o bem imóvel estava sendo leiloado.

Por fim, tem-se que o arrematante efetuou o pagamento integral e tempestivo do preço ajustado na arrematação (ID nº 27318977).

Por derradeiro, no que tange ao pleito do apelado de aplicação para o apelante da pena de litigância de má-fé, tal condenação não procede, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

Por conseguinte, o recurso não se mostra protelatório ou sem embasamento

jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, sendo possível extrair as reais razões do recorrente em relação à insurgência contra a sentença objurgada.

In casu, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé por recurso protelatório, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para negar provimento ao recurso, a fim de manter a sentença que julgou improcedente a ação anulatória.

Por fim, sem majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que já fixados em percentual máximo pelo magistrado a quo – 20% sobre o valor atualizado da causa, (artigo 85, §2º, do CPC/15).”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020